Tribunal: TJSP
Processo: 0008430-89.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Execução penal - Progressão de regime – Deferimento – Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo – Benefício concedido na origem – Perda superveniente do objeto - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008430-89.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ROGER
GETULIO ARENA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, julga-se prejudicado o agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008430-89.2020.8.26.0502 -Voto no 1722
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0008430-89.2020.8.26.0502

Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas
DEECRIM 4a RAJ - SP
7a CÂMARA CRIMINAL
AGRAVANTE: ROGER GETULIO ARENA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
Execução penal - Progressão de regime Deferimento
Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo
Benefício concedido na origem
Perda
superveniente do objeto - Recurso prejudicado.
VOTO No 1722
Roger Getulio Arena, qualificado
nos autos, inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas
DEECRIM 4a RAJ SP que indeferiu seu pedido de progressão ao
regime aberto, interpôs o presente recurso.
Funda-se
para
agravar
no
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008430-89.2020.8.26.0502 -Voto no 1722
3
Foram
apresentadas
as
contrarrazões (fls. 17/19).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 20).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 26/29).
É o relatório.
O agravado cumpre pena de 05
anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas.
Iniciou o resgate da reprimenda em 23/04/2015, com término previsto
para 04/09/2021.
Formulou pedido de progressão ao
regime aberto, que foi indeferido por decisão de 21 de julho de 2020
(fls. 12).
Pretendia
a
concessão
do
benefício.
Contudo, em consulta aos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008430-89.2020.8.26.0502 -Voto no 1722
4
origem, verifica-se que o reeducando foi promovido ao regime aberto
em 18/09/2020.
Portanto, o recurso perdeu seu
objeto.
Ante
o
exposto,
julga-se
prejudicado o agravo.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR